Tribunal: TJMT
Processo: 1017600-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA DA TACIN – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 145, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COGNIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RECURSAIS – ATO JUDICIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão do efeito ativo da decisão recorrida deve ser concedido nos casos em que haja probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017600-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), CD TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 29.165.117/0001-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pela CD Transportes Eireli, contra a decisão, por mim, proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, indeferi o pedido de liminar, consistente na suspensão da exigibilidade do tributo referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio.

O Agravante reafirma as teses da inicial do recurso principal, ao argumento de que a cobrança da TACIN tem como fundamento legal o artigo 145, II, da Constituição Federal e o artigo 77, do Código Tributário Nacional; contudo, a referida taxa é inconstitucional, porque os serviços prestados são em favor de toda a população, razão pela qual é indivisível e deve ser cobrada por meio de imposto.

Desse modo, o Recorrente postula a reforma da decisão singular, para que seja concedido o efeito ativo, e, portanto, suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

A parte Agravada, em que pese intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, conforme informação da certidão de id n. 28835495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020